Tribunal: TJMT
Processo: 0002159-05.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002159-05.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA PAULA DE FIGUEIREDO - CPF: 442.292.591-15 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – FUNCIONÁRIO PUBLICO MUNICIPAL – DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PAGAMENTO DE DIFERENÇAS - OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.A Administração Pública tem o dever de quitar os débitos com seus servidores, mormente se o direito postulado já fora objeto de decisão transitada em julgado em ação mandamental, sob pena de enriquecimento ilícito daquela, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

2.A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.

3.Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ e 810 do STF.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto

pelo
Município de Várzea Grande
,

em face da r. Sentença que nos autos da
Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos
- Processo nº 002159-05.2015.8.11.0002
,
que teve seu trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, ajuizada contra o recorrente por
Marina Paula de Figueiredo,
julgou procedente em parte o pedido para condenar “o requerido a pagar a requerente os vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura do mandado de segurança (id. 2466205).

Alega a Apelante que a Lei 2.361/2001, que regulava a carreira do Magistério Municipal, foi revogada pela Lei 3.505/2010. A recorrida não pode ser enquadrada em Lei revogada, ou seja, Lei 2.461/2001. A referida lei foi regulamentada pelos Decretos n.º 65/2010 (Regulamenta os artigos 76 e 77 da Lei Complementar Municipal n.º 3.505/2010 e da outras providencias) e Decreto n.º 70/2010 (dispõe sobre a prorrogação de prazo para apresentação dos documentos dos servidores para fins de enquadramento nos termos dos arts. 76 e 77 da Lei Municipal n.º 3.505/2010).

Além de criar cargos dos Trabalhadores da Educação com perfis de competência específicos,

ainda regulamentou o Plano de Cargos, Carreira e Salários para a categoria, revogando de forma total a lei anterior, ou seja, a Lei 2.361/2001.

Ressalta que, o enquadramento dos trabalhadores da Educação nos níveis foi feito utilizando como data de referencia 25/10/2010, data na qual a Lei Complementar n.º 3.505/2010 entrou em vigor, e que os seus efeitos financeiros estava previsto para fevereiro de 2011.

Isso resta devidamente provado nos autos. O que levou a uma padronização de data-base de enquadramento, visando enquadrar os servidores de forma isonômica, levando em consideração o tempo de efetivo serviço e a titularização especifica de cada servidor.

Portanto, o enquadramento já efetivado por força da Lei 3.505/2010 é mais benéfico e regulamenta os níveis e classes de maneira diversa da lei anterior, de modo que enquadra-los nos termos da sentença teria efeito de regressão funcional.

Derradeiramente, a sentença merece reforma para reconhecer a impossibilidade de enquadramento da Recorrida nos moldes da Lei 2.361/2001.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Constata-se que por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n° 2010/276 (código 252063), o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o recurso, reconhecendo o direito da apelada progredir para a classe G, ocorrendo o devido transito em julgado.

Portanto, se a apelada obteve a progressão funcional almejada naquela inicial, sendo promovida para a classe G, restou reconhecido seu direito à progressão funcional também buscado na presente ação ordinária. Logo, no tocante ao direito à progressão funcional não há mais que se discutir, ante o instituto da coisa julgada.

O Município de Várzea Grande, então, irresigna-se com relação ao que foi estipulado na Sentença, pois não determinou o recolhimento da quantia referente ao Previvag, e pelo que se abstrai, é certo que há de se prover o recurso, eis que este desconto deve ocorrer em todos os vencimentos a serem percebidos pela servidora.

Este comando é oriundo do que se observa na Lei Municipal nº 2.719/04, esta que dispõem sobre a reestruturação do Previvag (Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

No caso, a mencionada legislação, nos artigos 41 e 47, I, preveem que a contribuição dos servidores corresponderá a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição, em consonância com o artigo 174, § 1º, da Constituição Federal.

Assim, é certo que evitar com que na verba a ser percebida sejam efetuados os descontos referentes ao Previvag seria medida equivocada, eis que prejudicam tanto a servidora Recorrida, no momento de sua aposentadoria, quando no arrecadamento do Município de Várzea Grande, e do respectivo instituto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)
3. Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).
(...) (N.U 1005006-89.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/7/2020, Publicado no DJE 24/7/2020).

Nesse sentido, é certo que sobre a verba eventualmente recebida pela Recorrida, deve-se reter 11% (onze por cento), referente ao Previvag.

Em relação à atualização monetária, deve ser aplicado aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, no que diz respeito às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ocorre que em virtude da pendência do julgamento dos embargos de declaração do Tema 810 do STF que podem modificar também o Tema 905 do STJ e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada eventual alteração pelo que vier a ser decidido pela Colenda Corte Superior.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para que, das verbas eventualmente percebidas pela Recorrida, em razão da progressão, sejam retidos 11% (onze por cento) em favor do Previvag
, bem como para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o que for decidido no julgamento do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020